Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020885-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MARTINS FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.684.051-34 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS M
ORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve comprovação da relação jurídica que originou o débito
,
estabelecer se a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral indenizável
e

det
erminar se o valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica com a autora, deixando de se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade da contratação alegada.

A ausência de prova da origem do débito evidencia a falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de I
ndenização
por Cobrança Indevida c/c D
anos
M
orais
julgada procedente para
determin
ar
que
a ré
pague à autora
R$8.000,00 de reparação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da cond
enação.

O apelante
sustenta

que não há prova de negativação indevida em nome da autora vinculada à instituição financeira, conforme consulta realizada em órgãos de restrição ao crédito. Afirma que agiu no exercício regular de direito, defendendo a existência de vínculo jurídico entre as partes e a legitimidade da cobrança realizada, decorrente da utilização de serviços bancários não adimplidos.

Argumenta que a autora não produziu prova suficiente de suas alegações, especialmente quanto à inexistência da relação contratual e à ocorrência de dano moral.

Afirma
que não houve comprovação de qualquer abalo efetivo, tratando-se, quando muito, de mero dissabor cotidiano, incapaz de gerar indenização. Acrescenta que, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não há dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que a quantia fixada é excessiva e desproporcional, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões
, a apelada
aduz
que
foi
comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o
B
anco não apresentou qualquer contrato ou documento apto a demonstrar a origem do débito.

Diz
que houve, sim, negativação indevida de seu nome, comprovada por meio de extrato juntado aos autos, esclarecendo que a consulta realizada pelo
apelante
não abrangeu o órgão correto de restrição ao crédito.

Argumenta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, configura dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano presumido.

Ressalta que jamais contratou os serviços da instituição financeira, nem autorizou qualquer operação, o que evidencia a ocorrência de ato ilícito.

Acrescenta
que
a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de
inadimplentes.

A autora/apelada afirmou não possuir qualquer relação jurídica com a instituição ré, alegação que não foi infirmada por prova idônea em sentido contrário. Assim, incumbia ao Banco demonstrar a regularidade da contratação que deu origem ao suposto débito, ônus do qual não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do vínculo contratual alegado.
Descumpriu, assim, o artigo 373, inciso II, do CPC.

Além disso, ficou evidenciado que a
inscrição
do nome da autora
em órgãos de proteção ao crédito
ocorreu de forma indevida
(Id 353887390)
, circunstância que, por si só, caracteriza o dano moral.
Com mais razão ainda porque
a instituição financeira não esclareceu a origem do débito nem justificou
o apontamento restritivo
, o que e
videncia a má prestação do
serviço.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando a prova de prejuízo concreto.

Por fim, quanto ao valor da indenização, verifica
-se que

a
quantia fixada

mostra-s
e
adequada às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da medida.

Diante desse contexto, a sentença deve ser integralmente mantida,
pois
fundada em adequada valoração das provas e em correta aplicação do direito.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026